Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705319-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE CARLOS FRANCISCO XAVIER RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO, MÁ-FÉ E FRAUDE À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SUBSISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ARTIGO 833, X, CPC. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES E PREJUDICIAL REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em relação ao art. 489, § 1o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido da inexistência de afronta quando a Corte local se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Precedente: REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 23/06/2017. 1.1. Não há violação ao texto da Constituição Federal (art. 93, inc. IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta (STF: RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence). 1.2. No caso dos autos, o Magistrado a quo expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inc. IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC, não havendo, portanto, que falar em ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Havendo regular citação com a aposição de assinatura do devedor em aviso de recebimento, não há o que se falar em sua nulidade. Além disso, como não se verifica erro de procedimento ou mesmo prejuízo à defesa da parte e, em homenagem ao Princípio pas de nullité sans grief– que dispõe que não se declara a nulidade sem que tenha havido prejuízo. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. 3. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 anos, nos termos do art. 206, § 5o, I do Código Civil. 4. “Encontra-se sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a demora na citação, quando por motivo atribuível ao funcionamento da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Desta feita, havendo comprovação de que a demora no ato citatório não foi ocasionada pela demora do autor, é o caso de rejeição da alegação.” (Acórdão 1822613). Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. 5. O art. 832 do Novo Código de Processo Civil estabeleceu não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso X, as quantias depositadas em caderneta de poupança, limitadas a 40 (quarenta) salários-mínimos, estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição. 6. In casu, verifica-se que o exequente não se desincumbiu do ônus de demonstrar cabalmente a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude por parte do executado com a nítida finalidade de impossibilitar a execução, não sendo possível mitigar a impenhorabilidade dos valores bloqueados na caderneta de poupança do executado. 7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES E PREJUDICIAL REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para determinar o desbloqueio dos valores bloqueados, referentes à poupança do agravante, nos termos do artigo 833, inciso X do CPC. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 3o, 5o, 6o, 10, 11, 79, 80, incisos III e V, 81, 141, 238, 239, 248, § 1o, 269, 280, 342, inciso I, 489, inciso II, § 1o, incisos II, IV e VI, 492, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, 202, inciso I, e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e 28 da Lei 10.931/2004, e ao enunciado 429 da Súmula do STJ, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão. Assevera que houve julgamento citra petita e ofensa ao princípio da adstrição. Busca seja reconhecida a nulidade de todos os atos processuais praticados nos presentes autos, porquanto a citação do Sr. José Carlos Francisco Xavier jamais se efetivou de forma válida e legal, seja declarada a prescrição do direito invocado, uma vez que não exercido dentro do prazo legalmente previsto, bem como seja a parte recorrida condenada às penalidades previstas para o caso de litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e ao enunciado 429 da Súmula do STJ. Isso porque “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça o exame, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024) e “o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão 'lei federal' constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ" (AgInt no REsp n. 2.125.867/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 489, inciso II, § 1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, uma vez que “Inexiste negativa de prestação jurisdicional ou violação aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 3o, 5o, 6o, 10, 11, 79, 80, incisos III e V, 81, 141, 238, 239, 248, § 1o, 269, 280, 342, inciso I, e 492, todos do Código de Processo Civil, 202, inciso I, e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil e 28 da Lei 10.931/2004. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028